Tribunal: STF
Processo: HC 71278
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-31
Data de publicação: 1994-10-31

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. Competência. Ratificação de
atos não decisórios. 2. Afirmando sua incompetência o Juiz Federal
remeteu os autos à Justiça estadual, onde  o  magistrado  ratificou
os  atos processuais não decisórios. 3. Princípio da economia
processual.  4. Não demonstração de qualquer prejuízo  à  defesa.
5.  Habeas  Corpus indeferido.